Tribunal: TJPA
Processo: 0817821-17.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817821-17.2023.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS BARROS ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PACIENTE SENTENCIADO COMO INCURSO NO ART. 157, §§2º, inc. II, c/c o art. 71, do CPB. 1) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPROCEDÊNCIA. A periculosidade do paciente evidenciada através da sua própria conduta, qual seja, prática de roubos em via pública, de forma sucessiva, contra múltiplas vítimas, demonstra ser a sua segregação necessária ao resguardo da ordem pública. 2) HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado SIDNEY PANTOJA ALMEIDA em favor de
MATEUS BARROS ALMEIDA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL.

Narra o impetrante ter sido o paciente condenado à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inc. II, c/c o art. 71, do CPB, tendo lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade.

Pleiteia o impetrante a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, a fim de que possa recorrer em liberdade da decisão que o condenou, sendo que, no mérito, requereu a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que apontou minha prevenção para atuar no feito, determinando a redistribuição à minha relatoria, sendo que em razão de estar afastada das atividades judicantes, os autos retornaram àquele Magistrado, que negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora.

Esclareceu o magistrado de primeiro grau ter sentenciado o paciente à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, contra o que interpôs embargos de declaração, alegando omissão em relação à detração da pena imposta, no que foi atendido, tendo, então, se insurgido através de apelação, estando aguardando a apresentação das razões recursais.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

Os autos vieram a mim conclusos, oportunidade na qual acolhi a prevenção apontada pelo Relator originário.

É o relatório.

VOTO

Aduz o impetrante fazer o paciente jus ao direito de recorrer em liberdade mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, no que não assiste razão, pois segundo o magistrado sentenciante a prisão preventiva do coacto deve ser mantida pelos seguintes fundamentos,
verbis:

“Não concedo aos Réus o direito de apelarem em liberdade, uma vez que suas liberdades representam sobressalto a ordem pública, sendo suas condutas de praticarem crimes de roubo sucessivamente em via pública demonstra suas periculosidades, de forma que suas prisões preventivas garantem o acautelamento do meio social, evitando continuar cometendo crimes”

Com efeito, evidenciada a periculosidade do agente,
in casu,
através da sua própria conduta de praticar roubos em via pública, de forma sucessiva, contra múltiplas vítimas, por si só, demonstra ser a sua segregação necessária ao resguardo da ordem pública, de modo a não prosperar o argumento de ausência de fundamentação e motivação à medida extrema imposta.

Aliás, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, vê-se ser as medidas cautelares diversas insuficientes ao caso concreto.

Por fim, é cediço que, à luz da súmula 08, desta Corte de Justiça, eventuais características pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não autorizam a concessão do benefício ora almejado.

Por todo o exposto, conheço do
mandamus
e o denego
.

É como voto.

Belém, 23/02/2024